Tribunal: TCU
Processo: 014.665/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6763/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.665/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia dos Santos Araujo (XXX.800.745-XX); Beatriz de Miranda Leite e Oiticica (XXX.850.165-XX); Carmen Lucia Saucedo Teixeira (XXX.576.149-XX); Carmen Lucia de Pinho Teixeira Castro (XXX.244.105-XX); Dalva Maria Teixeira (XXX.427.919-XX); Dilma Maria de Pinho Teixeira (XXX.999.955-XX); Ieda Rosani de Pinho Teixeira (XXX.620.765-XX); Marcia Regina de Pinho Teixeira (XXX.599.715-XX); Maria Sueli de Pinho Teixeira Souza (XXX.582.585-XX); Maria Valmira de Pinho Teixeira (XXX.690.455-XX); Regina Celia Ferreira de Souza (XXX.593.127-XX); Rita Marlene Azevedo dos Santos (XXX.742.325-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.